Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726843-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO LISBOA DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO 1. Agrava o réu (id 28366775) contra as decisões da 19a Vara Cível de Brasília (id 97610187 e 100380965, autos principais) que, em liquidação de sentença, fixou, por estimativa, em 135m2 o tamanho do imóvel objeto da indenização e determinou que fosse considerada a depreciação por ele experimentada, homologando, por fim, o novo laudo pericial em R$ 128.638,37. Sustenta que não se poderia adotar a média dos tamanhos defendidos pelas partes – 160m2 e 110m2 –, uma vez que competia ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, com a correta extensão do dano (CPC 373, I, e CCB 944). Afirma que não existem indícios de que o imóvel objeto da demolição possuísse o tamanho de 160m2, como quer o autor. Em contrapartida, alega que o perito anuiu com o tamanho indicado, de 110m2, além do que produziu laudo de avaliação, teve a metragem confirmada por seu assistente técnico e demonstrou que o tamanho apontado pelo autor condiz a terreno baldio. Destaca que suas alegações independem de prova (CPC 374, III). Argumenta que houve afronta ao CPC 85, porquanto não arbitrados honorários advocatícios, notadamente porque a liquidação assumiu caráter contencioso e porque o valor inicialmente pleiteado pelo autor (R$ 717.142,40) foi drasticamente reduzido. Pede a suspensão do processo principal, até o julgamento pelo Colegiado, tendo em vista que o autor já foi intimado para iniciar o cumprimento de sentença, com risco de receber valor maior do que o efetivamente devido. 2. À primeira vista, inexistem irregularidades no arbitramento da metragem do imóvel, uma vez que dificílimo saber a extensão exata antes da demolição. Daí por que a metragem foi fixada de forma indireta, por meio de documentos e perícia. Porém, visando a impedir eventuais prejuízos ao agravante, é prudente limitar-se o efeito suspensivo à metragem controversa, ou seja, ao valor correspondente a 25m2 (135m2 – 110m2). 3. Posto isso, defiro parcialmente o efeito suspensivo, apenas para obstar o levantamento de valores correspondentes a 25m2. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 26.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator